Tribunal: TJMT
Processo: 1007792-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007792-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), DAL MOBILE LTDA - CNPJ: 89.042.618/0001-28 (AGRAVANTE), JUVENAL ANTONIO DALCIN - CPF: 147.216.860-72 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO COSTA ALVES - CPF: 369.646.148-26 (AGRAVADO), TAISA TREVIZANI - CPF: 368.699.138-11 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), DAL MOBILE LTDA - CNPJ: 89.042.618/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LF HAWK MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 38.149.110/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LF HAWK MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 38.149.110/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007792-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: DAL MOBILE LTDA e JUVENAL ANTONIO DALCIN

AGRAVADO: BRUNO RICARDO COSTA ALVES, TAISA TREVIZANI e LF HAWK MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL –DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS E INCLUSÃO DA EMPRESA FORNECEDORA E DE SEU SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEU SÓCIO – ACOLHIMENTO – PREVISÃO DE ENTREGA PARA 30 DIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – TEMPO SUFICIENTE PARA FABRIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fabricante, assim como a prestadora de serviço, é integrante da cadeia de consumo e responde perante o consumidor em razão da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Se o contrato objeto da ação tem como fornecedor a empresa requerida, que possui personalidade jurídica própria e distinta da de seu sócio, há de ser acolhido o pedido de ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da demanda.

3. Há de ser mantida a decisão singular que determinou que os requeridos
providenciem, no prazo de trinta dias, a instalação dos móveis conforme consta do contrato firmado entre as partes, se demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, por meio do contrato firmado entre as partes estipulando prazo de trinta dias para instalação dos móveis planejados, comprovantes de quitação dos serviços, notificação da contratada acerca do atraso e reclamações perante os órgãos competentes quanto à inexecução do serviço.

4. Não se afigura exíguo o prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação se evidenciado que as demandadas já tiveram tempo suficiente para a fabricação e instalação dos móveis.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAL MOBILE LTDA e JUVENAL ANTONIO DALCIN
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Material
ajuizada por
BRUNO RICARDO COSTA ALVES e TAISA TREVIZANI,
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciem, no prazo de trinta dias, a instalação dos móveis conforme consta do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, bem como deferiu a inclusão das partes indicadas no polo passivo da demanda, por fazerem parte da cadeia de fornecimento.

Em síntese, sustentam que não comercializa diretamente seus produtos, figurando apenas como agente de vendas, bem como que o agravante JUVENAL é apenas o representante legal da fabricante não poderia ter sido incluído na presente demanda.

Alegam que são partes absolutamente ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que não colaboraram para o evento causador dos problemas alegados pela parte autora, não tendo participado de nenhuma relação jurídica com esta.

Afirmam que não houve pagamento dos pedidos para fabricação dos móveis pela requerida LF HAWK MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA, não podendo ser responsabilizados por atos dos quais não anuíram, inexistindo responsabilidade solidária.

Aduzem ser exíguo o prazo de 30 dias para que promovam a instalação dos móveis adquiridos pelos agravados, bem como que não se levou em consideração que a fabricante tentou realizar o atendimento dos agravados quando do recebimento da reclamação junto ao PROCON municipal, contudo, o autor cessou os contatos com a fábrica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no ID 208134665.

Contraminuta dos autores/agravados
BRUNO RICARDO COSTA ALVES e TAISA TREVIZANI pelo desprovimento
(ID 210733166).

Sem contraminuta da requerida LF HAWK MOVEIS E ESTOFADOS LTDA, ainda não citada em primeiro grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que os autores, ora agravados, em 25/04/2023, contrataram os serviços de confecção de móveis planejados da primeira requerida LF HAWK MÓVEI E ESTOFADOS LTDA.

Segundo os demandantes, em 25/04/2023, para a aquisição dos móveis, contrataram um financiamento bancário no valor de R$ 214.999,95, restando acordado com a primeira requerida que após a assinatura do contrato de financiamento, que ocorreu em 10/06/2023, os móveis seriam confeccionados e entregues em trinta dias.

Narram que por um erro praticado pela empresa demandada, os móveis não foram produzidos, obrigando a firmar um aditivo em 28/08/2023, no valor de R$ 218.869,41, com entrega prevista em trinta dias.

Afirmam que passados nove meses, os móveis não foram entregues e o prejuízo dos demandantes está aumentando a cada mês, uma vez que estão quitando o financiamento mensalmente, no valor de R$ 10.333,33.

Acrescentam que não há previsão da entrega e se esta realmente ocorrerá. Diante disso, registraram reclamação perante o site “reclame aqui”, no entanto, sem obterem respostas.

Relatam que em 22/12/2023 realizaram reclamação via Procon Municipal, igualmente sem êxito. No dia 12/01/2024, notificaram extrajudicialmente a demandada, a qual se manteve inerte.

Por esses motivos, aduzindo que das 15 parcelas restam apenas seis em aberto, sem que os móveis fossem instalados, sendo a requerida representada criminalmente perante Delegacia do Consumidor, ajuizaram a ação.

Concedida a tutela de urgência, recorrem os demandados DAL MOBILE LTDA e JUVENAL ANTONIO DALCIN sob a alegação de que a fabricante não pode figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não recebeu qualquer pagamento relacionado aos pedidos em nome dos agravados, bem como que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, devendo ser dilatado por pelo menos mais 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Pretendem os agravantes a revogação da liminar deferida no primeiro grau, a exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda, ou alternativamente, a dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer deferida em liminar.

No tocante à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, insta salientar que a fabricante, assim como a prestadora de serviço, é integrante da cadeia de consumo e responde perante o consumidor em razão da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
BEM MÓVEL.
VENDA E COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO AO DANO MATERIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
Em caso de indenização por danos decorrentes da ausência de entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja revendedora, que é franquiada ou representante comercial.
Móveis planejados que não foram entregues e instalados no prazo ajustado. Festa de inauguração da fazenda onde se localiza a casa que seria guarnecida com tais móveis, que ocorreu, porém, frustrando sua finalidade, o que configura mais que mero aborrecimento, caracterizando danos morais. Indenização que deve ser reduzida a valor proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado sem caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima. Indenização por dano material que foi fixada em valor superior ao pedido na inicial em decorrência de mero erro material, que deve ser corrigido. Recurso parcialmente provido
.” (TJSP;

Apelação Cível 1005747-87.2017.8.26.0269; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019) g.n.

No caso, embora a parte agravante alegue que não manteve nenhuma relação jurídica com as partes nem recebeu qualquer valor pela fabricação dos produtos, não possuindo, assim, responsabilidade pelos problemas narrados pela parte autora,
consta expressamente dos contratos firmados entre as partes (ID 140039459 e 140039462 dos autos de origem) o nome da empresa agravante (
DAL MOBILE LTDA
)
como fornecedora, afigurando-se demonstrado
prima facie
a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

Por outro lado, quanto à legitimidade passiva do sócio da empresa requerida, JUVENAL ANTONIO DALCIN, razão assiste à parte agravante.

Isto porque, a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e distinta da dos seus sócios.

Assim, sendo a pessoa jurídica

contratada pela parte autora, há de ser acolhido o pedido para exclusão do seu sócio do
JUVENAL ANTONIO DALCIN do polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERSONALIDADE JURÍDICA SÓCIO NÃO SE CONFUNDE COM A DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA.- Possuindo a empresa personalidade jurídica própria e distinta da pessoa de seus sócios, deve ela, exclusivamente, responder pelo aludido incidente, não tendo o sócio legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que busca as reparações de ordens morais e estéticas
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.154401-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024)

Desta feita, se o contrato objeto da ação tem como fornecedor a empresa requerida, que possui personalidade jurídica própria e distinta da de seus sócios, há de ser acolhido o pedido de ilegitimidade do seu sócio administrador para figurar no polo passivo da demanda.

No tocante à concessão da liminar para determinar que os
requeridos providenciem, no prazo de trinta dias, a instalação dos móveis conforme consta do contrato firmado entre as partes, há de ser mantida a decisão singular tendo em vista a demonstração,
a priori
, da probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Consoante se denota do contrato firmado entre as partes, foi estipulado prazo de trinta dias para a instalação dos móveis planejados contratados (item 3.2 (ID 140039459 dos autos de origem):

Verifica-se ainda que os autores demonstraram,
prima facie
, o pagamento dos móveis, conforme quitação do contrato de financiamento e comprovante de pagamento do aditivo contratual constantes no IDs 140039456, 140041020 e 140039465, bem como que notificaram a requerida para entrega dos móveis (ID 140041007) e realizaram reclamação junto ao “PROCON” e ao site do “Reclame aqui” acerca da inexecução dos serviços, (IDs 140041010, 140041011 e 140041013.

Logo, quanto a este ponto, não merece reparos a decisão singular.

Por fim, quanto à alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, devendo ser dilatado por pelo menos mais 30 (trinta) dias, melhor sorte não socorre aos agravantes.

Conforme consignado na decisão liminar,
diante do lapso temporal transcorrido desde a assinatura do contrato (10/06/2023), o prazo não se afigura exíguo, tendo em vista que as demandadas já tiveram tempo suficiente para fabricação e instalação dos móveis.

Ademais, ainda que se considere a data das tratativas perante o PROCON, ocorrida em 22/12/2023 (ID 140041010), a parte agravante teve tempo suficiente para cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular, apenas para retirar do polo passivo da demanda o agravante JUVENAL ANTONIO DALCIN, mantendo, no mais o decisum singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024